Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – A questão relativa ao pagamento de valores que extrapolam o teto remuneratório do serviço público manifestamente contraria o disposto no inc. XI do art. 37 da CF, o que evidencia a inaplicabilidade do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.874/1999, conforme entendimento jurisprudencial do eg. STF.
II – Consoante a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento do REsp 1.769.306/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), o impetrante possui direito líquido e certo de não devolver os valores recebidos acima do teto remuneratório constitucional, visto que decorreram de reconhecido erro administrativo, por interpretação errônea e equivocada de decisões judiciais relativas ao tema. Verificado também que não lhe era possível constatar a verba indevida, presume-se boa-fé.
III – Mandado de segurança conhecido e concedida a ordem.